Tribunal: TJDFT
Processo: 0741131-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0741131-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA PIMENTEL PACIENTE: MARCELO RODRIGUES PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA PIMENTEL DO NASCIMENTO em favor de MARCELO RODRIGUES PEREIRA (paciente) contra decisão do Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina, que teria negado ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade. Em suas razões (Id 51765691), o impetrante sustenta que o paciente foi preso, em 08/07/2021, pela suposta prática do crime descrito no art. 121, caput, do Código Penal. Argumenta que o paciente já teria cumprido pena no regime semiaberto e progrediu para o aberto e, portanto, não teria mais necessidade de estar acautelado pelo Estado-Juiz. Requer a concessão de liminar para imediata revogação da prisão preventiva, ainda que lhe sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postula a confirmação da liminar. É o breve relatório. Apesar de se insurgir contra eventual decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, o impetrante deixou de juntá-la aos autos, sequer fazendo menção ao número do processo a que se refere. Assim, INTIME-SE o impetrante para emendar a inicial a fim de esclarecer de qual decisão impetra o presente writ e juntá-la aos autos para adequado exame da matéria. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR